Tribunal: CARF
Processo: 16682.900997/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO.OMISSÃO.
Existindoasuscitadaomissão,pelacorretainterpretaçãodoacórdãoembargado,osembargosdevemserprovidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900997/2011-79
ACÓRDÃO
3402-012.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão emba
rgado, os embargos devem ser providos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos apresentados, sem efeitos infringentes, para, saneando o erro material apontado no
Acórdão embargado, modificar a decisão de “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito
creditório de COFINS recolhido a maior.” Para “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito
creditório de PIS recolhido a maior.” Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.631, de 22 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 16682.900994/2011-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900997/2011-79
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos opostos pelo Presidente da Turma 3402, o Conselheiro Pedro
Sousa Bispo, e ss. com objetivo de corrigir inexatidão material no acórdão de no 3402-010.028,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção em 23 de novembro de 2022.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
BASE DE CÁLCULO. RECEITA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
A alienação de participação societária com características que atendem o objeto
social da sociedade integra a sua receita operacional, sujeitando-se à norma de
incidência da Contribuição para o PIS.
SOLUÇÃO DE CONSULTA.
Não se aplica o disposto em solução de consulta, quando esta versar sobre fato
distinto daquele objeto do litígio.
RESULTADO DE ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RECEITA FINANCEIRA.
Não se considera receita financeira o resultado de alienação de ações, quando
decorrentes da atividade principal da sociedade.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade dos
débitos objeto de compensação.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência quando a documentação acostada aos autos for
suficiente para a solução da lide.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando, por fim:
“Por todo o exposto e tendo em vista que as compensações requeridas são direito
do contribuinte, a BNDESPAR requer que o presente recurso seja provido para
determinar:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900997/2011-79
3
(i) a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorrente da glosa, nos termos do art. 151, III do CTN e do § 11 do art. 74
da Lei n° 9.430/96;
(ii) o reconhecimento do direito creditório, com a consequente
homologação da compensação analisada;
(iii) a exclusão da multa, dos juros de mora e do valor correspondente à
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, na forma do
parágrafo único do art. 100 c/c art. 112 do CTN; e
(iv) alternativamente, caso entenda ausente as evidências de que a receita
tributada é não-operacional ou sujeita à alíquota zero, requer-se a anulação
da decisão recorrida e a determinação da realização de diligências e perícias
para a demonstração da real natureza da receita tributada.”
A Turma 3402, por unanimidade, julgou dando provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório de COFINS recolhido a maior. Contudo, no acórdão, não
obstante relatar bem os fatos, o processo não discutiam COFINS, mas tão somente PIS. Inclusive, o
mérito do processo nada julgou sobre PIS.
Em razão desse fato, foi interposto embargos a fim de corrigir o erro material.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da tempestividade
Tendo em vista que os embargos inominados já foram admitidos pelo Presidente
da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já
expostas, com as quais há concordância, passo a análise do erro alegada pelo
embargante.
Da inexatidão material
Conforme já relatado, a ementa do voto determinou que “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito creditório de COFINS recolhido a maior”,
contudo tal voto não foi apresentado.
Por conseguinte, observo que o voto analisou tão somente o direito ao
creditamento do PIS, tendo em vista que o PERDCOMP se referia apenas a PIS,
conforme fls. 11 e ss. da DCTF.

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.634 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900997/2011-79
4
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanar o erro no Acórdão no 3402-010.025, modificando a decisão para “Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de PIS recolhido a maior.”
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos
apresentados, sem efeitos infringentes, para, saneando o erro material apontado no Acórdão
embargado, modificar a decisão de “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de COFINS
recolhido a maior.” Para “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de PIS recolhido a maior.”
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 634
DF CARF MF
Original